Tribunal: TRF3
Processo: 5000283-77.2019.4.03.6134
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
515/549)

5000283-77.2019.4.03.6134

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000283-77.2019.4.03.6134

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: RITA DE CASSIA DELLA GRACIA BASSALOBRE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALANA KELLEN LORENZATTO - SP424734-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREA CAROLINE MARTINS - SP243390-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RITA DE CASSIA DELLA GRACIA BASSALOBRE

ADVOGADO do(a) APELADO: ALANA KELLEN LORENZATTO - SP424734-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREA CAROLINE MARTINS - SP243390-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. TELEFONISTA. RECEPCIONISTA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer e averbar períodos de atividade especial (função de telefonista), mas indeferiu a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição por falta de tempo mínimo, bem como rejeitou o reconhecimento da especialidade de período laborado no cargo de recepcionista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há falta de interesse de agir decorrente da apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apenas na via judicial; (ii) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova oral; e (iii) se é legalmente possível o reconhecimento da especialidade das funções de telefonista e recepcionista, por enquadramento de categoria profissional, nos períodos controversos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação de encerramento, falência ou incorporação das antigas empregadoras justifica a impossibilidade fática de apresentação dos PPPs na via administrativa. O suprimento dessa lacuna mediante determinação judicial afasta a alegação de burla ao prévio requerimento e a tese de falta de interesse de agir processual.

4. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa (art. 370, parágrafo único, do CPC) quando a diligência se revela inútil para desconstituir os registros documentais formais (CTPS e PPP) que atestam função diversa da alegada, especialmente quando a própria parte informa a inexistência de testemunhas contemporâneas aos fatos, tornando inócua a sua oitiva isolada.

5. Até 28/04/1995, admite-se o reconhecimento da especialidade da atividade de telefonista por enquadramento em categoria profissional (Decreto no 53.831/1964, código 2.4.5).

6. É inviável o enquadramento por categoria profissional quando a documentação aponta o exercício do cargo de recepcionista, cujas atividades descritas consistem em tarefas típicas de recepção e não indicam a operação de telefonia como atribuição central.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelações do INSS e da parte autora desprovida. Honorários advocatícios majorados em desfavor de ambas as partes, com exigibilidade suspensa em relação à demandante (art. 98, § 3o, do CPC).

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Código de Processo Civil, art. 98, § 3o; Código de Processo Civil, art. 370, parágrafo único; Decreto no 53.831/1964 (Quadro Anexo, item 2.4.5). Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal (Tema 350).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000283-77.2019.4.03.6134

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: RITA DE CASSIA DELLA GRACIA BASSALOBRE, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALANA KELLEN LORENZATTO - SP424734-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANDREA CAROLINE MARTINS - SP243390-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALANA KELLEN LORENZATTO - SP424734-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ANDREA CAROLINE MARTINS - SP243390-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, RITA DE CASSIA DELLA GRACIA BASSALOBRE

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e por Rita de Cassia Della Gracia Bassalobre contra sentença (ID 278521090) que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer o exercício de atividade especial nos períodos de 14/03/1984 a 05/07/1985, 08/07/1985 a 07/02/1991 e 03/07/1991 a 01/02/1993, determinando a sua respectiva averbação. O juízo de origem indeferiu o pedido de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição por falta de preenchimento dos requisitos legais, bem como afastou o reconhecimento da especialidade do período de 02/07/1993 a 28/04/1995 (Auto Viação Ouro Verde).

Em suas razões recursais (ID 278521095), a parte autora argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, argumentando que o indeferimento da produção de prova oral impediu a comprovação de que as reais atividades exercidas na empresa Auto Viação Ouro Verde (02/07/1993 a 28/04/1995) correspondiam à função de telefonista, a despeito do registro formal como recepcionista. No mérito, requer a reforma da sentença para que este interregno seja reconhecido como especial.

O INSS (ID 278521097), por sua vez, suscita preliminar de falta de interesse de agir, argumentando que o reconhecimento do direito baseou-se em documentos (Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP) não submetidos ao prévio escrutínio administrativo. No mérito, pugna pela improcedência total do pedido, sustentando a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional da função de telefonista, uma vez que as empresas empregadoras não pertenciam ao ramo de telecomunicações e não restou demonstrado o exercício exclusivo da função, constando cumulação com a atividade de recepcionista.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte autora (ID 278521101). A requerente rechaça a preliminar da autarquia, demonstrando que a apresentação judicial dos formulários decorreu de impossibilidade fática prévia (encerramento, falência e incorporação das antigas empregadoras), fato que motivou, inclusive, pedido de justificação administrativa denegado pelo INSS. No mérito, defende o enquadramento deferido na sentença, fundamentando-se nas normativas da própria autarquia vigentes à época dos fatos.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações interpostas.

Da alegação de falta de interesse de agir

O Instituto Nacional do Seguro Social sustenta a ausência de interesse processual da parte autora, sob o argumento de que os formulários Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) que embasaram o reconhecimento do tempo especial na sentença não foram submetidos à prévia análise administrativa.

A alegação não prospera Conforme os documentos acostados aos autos e o histórico do processo administrativo, a demandante comprovou a impossibilidade fática de apresentação dos PPPs. As antigas empregadoras encontravam-se baixadas, falidas ou incorporadas, circunstância atestada por documentos da Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP). Diante desse obstáculo, a segurada chegou a requerer o processamento de Justificação Administrativa (JA) perante a autarquia, o qual foi indeferido.

Os PPPs juntados no curso da demanda foram obtidos apenas na via judicial em cumprimento a determinações para a especificação de provas. Além disso, com relação aos períodos de 14/03/1984 a 05/07/1985 (Santa Aida) e 08/07/1985 a 07/02/1991 (Dollo Textil), poderiam ter sido enquadrados administrativamente em razão da categoria profissional, uma vez que tais períodos constam na CTPS da autora com a indicação da função de recepcionista, cabendo o enquadramento pelo código 2.4.5 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/1964.

Portanto, restou plenamente justificada a impossibilidade de juntada prévia na via administrativa, não se configurando burla ao prévio requerimento ou ofensa ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350.

Da alegação de nulidade por cerceamento de defesa

A parte autora argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Afirma que o indeferimento da produção de prova oral inviabilizou a comprovação de que, na empresa Auto Viação Ouro Verde (período de 02/07/1993 a 28/04/1995), exercia de fato a função de telefonista, e não a de recepcionista constante em seus registros formais.

A insurgência deve ser rejeitada. O juiz é o destinatário da prova e a ele incumbe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso concreto, a Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS (ID 278520865, pág. 13) e o PPP (ID 278521086) emitido pela empresa Auto Viação Ouro Verde registram claramente a função de "recepcionista".

Ademais, a reabertura da instrução para a colheita de prova oral revelar-se-ia diligência inútil. A própria demandante informou nos autos a inexistência de outros funcionários da época aptos a depor. O depoimento isolado da parte interessada, por sua evidente parcialidade, é insuficiente para desconstituir os registros documentais formais preenchidos pela empregadora.

Do Mérito

Do tempo de serviço especial

A comprovação do tempo de serviço especial obedece ao princípio tempus regit actum, ou seja, a legislação vigente à época da prestação dos serviços é a aplicável para o reconhecimento da nocividade da atividade.

Até 28/04/1995, véspera da publicação da Lei no 9.032/1995, admitia-se o reconhecimento do tempo de serviço especial com base no mero enquadramento por categoria profissional, consoante os anexos dos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979. Para os períodos trabalhados sob tal égide, a exposição aos agentes nocivos era presumida de forma absoluta para as profissões ali listadas.

Especificamente quanto à função de telefonista, o código 2.4.5 do Quadro Anexo do Decreto no 53.831/1964 prevê a especialidade do labor. A Instrução Normativa no 77/2015 da própria autarquia previdenciária vigente à época admite o enquadramento por categoria profissional para a referida função, conforme disposto no seu art. 273, I, “a”.

Da análise do caso concreto

O INSS insurge-se contra o reconhecimento da especialidade nos períodos de 14/03/1984 a 05/07/1985 (Santa Aida), 08/07/1985 a 07/02/1991 (Dollo Textil) e 03/07/1991 a 01/02/1993 (Joel Bertie & Cia). Contudo, a análise dos PPPs (Ids. 278521080, 278521082 e 278521087) demonstra, de forma clara, a descrição do exercício de atividades inerentes à função de telefonista, consubstanciadas na operação habitual de aparelhos PABX e no controle de ligações, além da CTPS (ID 278520865, pág. 12) com indicação da função de telefonista. Dessa forma, impõe-se a manutenção do enquadramento legal, por força da presunção de penosidade garantida pela legislação vigente até abril de 1995. O recurso da autarquia não comporta provimento.

Por seu turno, a parte autora pugna pelo reconhecimento do interregno de 02/07/1993 a 28/04/1995, laborado na Auto Viação Ouro Verde. A pretensão não merece guarida. Conforme os documentos juntados -- CTPS (ID 278520865, pág. 13) e PPP (ID 278521086) --, a demandante ocupava o cargo de "recepcionista". As tarefas descritas no PPP não indicam atividades de telefonista, mas sim de recepção.

Desse modo, a manutenção da sentença de improcedência neste aspecto é medida que se impõe.

Considerando a manutenção da sentença, que indeferiu o pedido de concessão da aposentadoria por não ter a parte autora atingido o tempo de contribuição necessário na data do requerimento administrativo, fica prejudicado o pedido formulado pela parte autora.

Dos honorários advocatícios recursais

Vencidos o INSS e a parte autora em grau recursal, majoro os honorários advocatícios devidos por ambas as partes, e já fixados na sentença a título de sucumbência recíproca, em 2 (dois) pontos percentuais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. A exigibilidade de toda a verba honorária devida pela parte autora (a originária e a majoração recursal) fica suspensa na forma do artigo 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento às apelações do INSS e da parte autora.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. TELEFONISTA. RECEPCIONISTA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelações interpostas pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer e averbar períodos de atividade especial (função de telefonista), mas indeferiu a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição por falta de tempo mínimo, bem como rejeitou o reconhecimento da especialidade de período laborado no cargo de recepcionista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se há falta de interesse de agir decorrente da apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apenas na via judicial; (ii) se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de produção de prova oral; e (iii) se é legalmente possível o reconhecimento da especialidade das funções de telefonista e recepcionista, por enquadramento de categoria profissional, nos períodos controversos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação de encerramento, falência ou incorporação das antigas empregadoras justifica a impossibilidade fática de apresentação dos PPPs na via administrativa. O suprimento dessa lacuna mediante determinação judicial afasta a alegação de burla ao prévio requerimento e a tese de falta de interesse de agir processual.

4. O indeferimento de prova oral não configura cerceamento de defesa (art. 370, parágrafo único, do CPC) quando a diligência se revela inútil para desconstituir os registros documentais formais (CTPS e PPP) que atestam função diversa da alegada, especialmente quando a própria parte informa a inexistência de testemunhas contemporâneas aos fatos, tornando inócua a sua oitiva isolada.

5. Até 28/04/1995, admite-se o reconhecimento da especialidade da atividade de telefonista por enquadramento em categoria profissional (Decreto no 53.831/1964, código 2.4.5).

6. É inviável o enquadramento por categoria profissional quando a documentação aponta o exercício do cargo de recepcionista, cujas atividades descritas consistem em tarefas típicas de recepção e não indicam a operação de telefonia como atribuição central.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelações do INSS e da parte autora desprovida. Honorários advocatícios majorados em desfavor de ambas as partes, com exigibilidade suspensa em relação à demandante (art. 98, § 3o, do CPC).

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, art. 85, § 11; Código de Processo Civil, art. 98, § 3o; Código de Processo Civil, art. 370, parágrafo único; Decreto no 53.831/1964 (Quadro Anexo, item 2.4.5). Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal (Tema 350).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento às apelações do INSS e da parte autora., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão